Tribunal: STF
Processo: HC 190902
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA EM PLENÁRIO NO HABEAS CORPUS N. 176.473. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Josiane Mallet Balbé, advogada, em causa própria, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 31.8.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 608.894, impetrado contra a decisão do Desembargador Júlio César Finger, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que indeferiu o requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 0085061-18.2020.8.21.7000.
O caso
    2. Em 5.8.2016, a paciente foi condenada pela prática do delito tipificado no inciso III do § 1º do art. 168 do Código Penal (apropriação indébita majorada) à pena de dois anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de sessenta dias-multa (e-doc. 2). 
    3. Em 14.12.2017, foi dado parcial provimento à apelação da defesa, interposto no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, apenas para reduzir a pena de multa para vinte dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença condenatória (e-doc. 3).
    4. Em 26.8.2020, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0085061-18.2020.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, arguindo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Argumentou que, ausente recurso do órgão ministerial, o trânsito em julgado para a acusação teria ocorrido com a sentença condenatória, em 5.8.2016.
    O Desembargador Júlio César Finger indeferiu o requerimento liminar na impetração, nos seguintes termos:
    “(...) Em análise perfunctória, não se verifica a ocorrência da aludida prescrição da pretensão punitiva.
    Isso porque após a sentença condenatória, publicada no dia 16/08/2016, sobreveio acórdão confirmatório da sentença, que, consoante recente decisão proferida pelo STF nos autos do HC 176.473/RR, interrompe o prazo prescricional: "Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020).
    Assim, não se verifica o decurso do prazo prescricional da data da publicação da sentença condenatória até a data da publicação do acórdão confirmatório da sentença que, embora o impetrante não tenha trazido a informação aos autos, deve ter se dado logo após o julgamento do recurso de apelação, ocorrido em 14/12/2017.
    De igual modo, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, pois da publicação do acórdão confirmatório da sentença até a presente data não transcorreu o prazo prescricional, o qual, aliás, deve ser acrescido em 1/3 em vista da reincidência da paciente, conforme disposição do art. 110 do CP.
    Assim, indefiro o pedido formulado em liminar” (e-doc. 6).
    6. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 608.894/RS no Superior Tribunal de Justiça, sendo a impetração indeferida liminarmente pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 31.8.2020.
    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.
    Alega que “o inteiro teor da decisão recorrida, proferida pela 4ª Câmara Criminal do TJ/RS, permite o processamento do HC em instância superior, haja vista que prende-se a fundamentação não consolidada em lei ou jurisprudência pacificada, portanto, manifestadamente ilegal perante a lei. No caso em tela, a decisão recorrida inovou o § 1º do artigo 110 do CP, fundando-se em julgamento isolado de HC ainda em processamento no STF, o qual sequer transitou em julgado teve julgamento final proferido”.
    Afirma que “a precipitação de efeito vinculante de julgado isolado configura nítido constrangimento ilegal da paciente, razão pela qual o presente recurso deverá ser processado com urgência em instancia superior”.
    Sustenta que “considerando que não houve apelação da acusação, tem-se que ocorreu o trânsito em julgado para acusação da data da sentença de primeiro grau, ou seja, 05/08/2016” e que diante da pena que lhe foi aplicada – dois anos de reclusão -, consumou-se o prazo prescricional em 04.8.2020.
    Argumenta ser cabível a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do §3º do art. 44 do Código Penal e que “o regime atribuído a paciente, por si só configura o constrangimento ilegal, haja vista que fixada em regime severo além de impossibilitar a continuidade do exercício da advocacia que é o único trabalho da paciente, extrapola consideravelmente o espírito da lei”.
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) Ex positis, impetra-se a presente Ordem de Habeas Corpus para, LIMINARMENTE, conceder a ordem de habeas corpus em favor da Paciente JOSIANE MALLET BALBÉ ou alternativamente, deferir a suspensão da ação de primeiro grau até o julgamento do presente recurso, e, ao final, depois de prestadas as devidas informações e colhido o parecer da Procuradoria Geral da Justiça, superar a decisão recorrida e conceder a ordem em definitivo, extinguindo-se a penalidade de ofício em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina JUSTIÇA.
    Alternativamente, requer a conversão do regime de pena imposto a paciente, em pena restritiva de direitos, conforme prevê o §3º do artigo 44 do CP.
    Com a concessão da ordem, requer a comunicação da autoridade judicial de primeiro grau.
    Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, superar a decisão recorrida e conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, extinguindo-se de ofício a penalidade aplicada em desfavor da paciente em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal com base no inciso IV do artigo 107 do CP”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 608.894/RS, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0085061-18.2020.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça.
    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido.  
1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância.  
2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.  
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018). 
“(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea i) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades no caso, membros de Tribunais Superiores cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo.  
6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 
7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 
8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013). 
“HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles.  
Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar.  
II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância.  
III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Assim também o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    10. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “(...) Nos termos da Súmula 691/STF, não é possível a utilização de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em writ impetrado no Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância.
    A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que, em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, admite-se a mitigação do referido enunciado.
    No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem.
    Ao indeferir o pedido liminar formulado no habeas corpus prévio, explicitou o Desembargador Relator (fls. 12/13 - grifo nosso):
    [...] 2. Não vislumbro razão para concessão do pleito liminar.
    Em análise perfunctória, não se verifica a ocorrência da aludida prescrição da pretensão punitiva.
    Isso porque após a sentença condenatória, publicada no dia 16/08/2016, sobreveio acórdão confirmatório da sentença, que, consoante recente decisão proferida pelo STF nos autos do HC 176.473/RR, interrompe o prazo prescricional: "Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta" (Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020).
    Assim, não se verifica o decurso do prazo prescricional da data da publicação da sentença condenatória até a data da publicação do acórdão confirmatório da sentença que, embora o impetrante não tenha trazido a informação aos autos, deve ter se dado logo após o julgamento do recurso de apelação, ocorrido em 14/12/2017.
    De igual modo, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, pois da publicação do acórdão confirmatório da sentença até a presente data não transcorreu o prazo prescricional, o qual, aliás, deve ser acrescido em 1/3 em vista da reincidência da paciente, conforme disposição do art. 110 do CP.
    Assim, indefiro o pedido formulado em liminar.[...] 
    De fato, não se verifica a ocorrência da aludida prescrição da pretensão punitiva.
    Na hipótese dos autos, observo que a discussão ventilada no presente mandamus, referente à interpretação do art. 117, IV, do Código Penal, não possui discrepância de tratamento no âmbito desta Corte Superior.
    Não obstante os argumentos levantados pela impetrante/paciente, ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça vêm aplicando a recente tese firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 176.473/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que, nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.
    Apesar de o Plenário do Supremo Tribunal Federal ter iniciado o julgamento do referido habeas corpus, o voto do Ministro Relator foi acompanhado por outros 7 ministros. Assim, já tendo a tese recursal alcançado maioria de votos no Supremo Tribunal Federal, deve-se adotar o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação configura marco interruptivo da prescrição.
    Seguindo esse entendimento: AgRg nos EDcl no REsp n. 1.723.306/RO, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/6/2020; AgRg no REsp n. 1.819.560/CE, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 23/6/2020; e AgRg no AREsp n. 1.275.955/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2020.
    Imperioso ainda registrar a orientação desta Corte Superior no sentido de que o princípio da irretroatividade não se aplica nos casos de alteração de entendimento jurisprudencial, porquanto o referido princípio se refere apenas à lei penal (AgRg no REsp n. 1.863.639/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/6/2020).
    Assim, como bem assentou o Desembargador do Tribunal de origem, a partir do entendimento firmado pelo Pretório Excelso, não há falar, a priori, em prescrição da pretensão punitiva, reservando-se primeiramente ao Tribunal a quo a análise meritória, ventilada no writ originário, sendo defeso ao Superior Tribunal de Justiça adiantar-se nesse exame, sobrepujando a competência da Corte estadual, mormente se o writ está sendo regularmente processado.
    Em razão disso, com base no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente writ” (e-doc. 7).
    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que as instâncias antecedentes, ao afastarem a ocorrência da prescrição, adotaram o recente posicionamento externado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em acórdão assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC n. 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 27.4.2020, DJe 10.9.2020).
    Antes do julgamento da matéria pelo Tribunal Pleno, havia divergência entre as Turmas deste Supremo Tribunal Federal quanto à interpretação conferida ao inciso IV do artigo 117 do Código Penal, e, em respeito ao princípio da colegialidade, vinha acompanhando a tese oposta a acima fixada, ressalvando minha posição pessoal, que passou a prevalecer, nos termos do acórdão de lavra do Ministro Alexandre de Moraes, no Habeas Corpus n. 176.473. Ao acompanhar o Relator, consignei:
    “(...) A oportunidade agora apresentada, no plenário, para se retomar a discussão quanto à interpretação a ser dada ao inc. IV do art. 117 do Código Penal conduz à reflexão sobre a alteração da norma e sua repercussão sobre o entendimento a ser acolhido na matéria.
    A alteração da política criminal no plano legislativo deu-se, até onde se pode ler do texto da norma, sob o influxo da busca de dar eficiência ao sistema no sentido de que a protelação do final do processo pela ação voluntária do réu (e, afirme-se, legítima da parte, que tem os bônus de um sistema recursal rico em possibilidades, mas há de assumir, por igual, os ônus das consequências de suas escolhas). 
    A parte não pode escolher recorrer até quando prefira sem a ciência de que a sua atuação não lhe trará benefício, que seria ilegítimo, qual seja, o de furtar-se ao cumprimento da condenação que o Estado-juiz lhe tenha imposto”.
    Assim, não assiste razão à impetrante em relação à arguida prescrição. O acórdão confirmatório da condenação foi prolatado em 14.12.2017, configurando marco interruptivo do curso da prescrição, nos termos do inc. IV do art. 117 do Código Penal. 
    12. Sobre a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, o juízo de primeiro grau assentou:
    “(...) A culpabilidade é extrema na medida em que a apropriação vitimou pessoa muito pobre e analfabeta, contrariamente à autora do fato, com elevado nível de conhecimento. Assim, mais do que simplesmente apropriar-se do valor, a ré prevaleceu-se da situação de total desconhecimento da vítima e de sua família, impondo, inclusive, sua condição de advogada, profissão muito respeitada, principalmente pelas pessoas mais humildes.
    A ré possui maus antecedentes, porquanto já foi condenada definitivamente nos autos do processo de nº. 122/2.04.0000424-3 pela prática do crime de uso de documento falso, porém, tal circunstância deve ser valorada na segunda fase de dosimetria.
    Conduta social abonada pela prova testemunhal.
    Não há elementos nos autos que permitam aferir com clareza a personalidade da ré.
    Motivos, circunstâncias e consequências normais à espécie.
    Nada há no comportamento da vítima que justifique redução ou exasperação da pena.
    Diante disso, considerando apenas a culpabilidade da ré como desfavorável, fixo a pena base em 1(um) ano e 4(quatro) meses de reclusão.
    Na segunda fase, presente a agravante da reincidência e da mesma forma a atenuante da reparação do dano, agravo a pena em 2(dois) meses, passando a mesma a ser de 1(um) ano e 6(seis) meses de reclusão.
    Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 168, §1º, III, majoro-a em 1/3, passando a mesma a ser de 2(dois) anos de reclusão.
    Pena de multa.
    A pena de multa, nos termos dos arts. 49 e 60 do CP, vai fixada em 60 (sessenta) dias multa, estes, no valor de 1/30 do salário mínimo nacional vigente à data do fato. Regime inicial de cumprimento de pena O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, ao teor do art. 33, §2º, “c” do CP, considerando tratar-se de reincidente.
    Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Como visto, trata-se de reincidente em crime doloso e a condenação anterior foi pelo uso de documento falso (art. 304, CP). Inviável, assim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    Suspensão condicional da pena.
    Da mesma forma, não faz justa a ré à suspensão condicional da pena (art. 77 do CP)”.
    A vedação aos benefícios do art. 44 e 77 do Código Penal foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nos termos seguintes:
    “(...) No tocante à suposta impossibilidade de aplicação da agravante da reincidência para exasperar a pena-base, não assiste razão à defesa. Isso porque não decorreu o prazo de 5 anos entre a data da extinção da punibilidade (17/05/2011, com baixa em 14/06/2011- fl. 453) e a data da prática do delito em questão (07/08/2012), previsto no art. 64, I, do CP.
    Considerando que a ré é reincidente, resta impossibilitada a aplicação dos benefícios previstos na lei 9.099/95 (suspensão condicional do processo, transação penal), substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena (sursis), tornando-se também adequado o regime de cumprimento de pena semiaberto, em conformidade com os arts. Art. 33, § 2º, alínea “c”; art. 44, inciso II, e art. 77, I, todos do CP”.
    Para análise das pretensões deduzidas pela impetrante seria necessário reexaminar a integralidade dos autos originais, notadamente a sentença condenatória considerada para fins de caracterização da reincidência, o que fica inviabilizado pela ausência de juntada de todos os documentos nesta impetração.
    13. Na espécie em exame, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem. A decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte.
    14. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora